Tribunal: TJMT
Processo: 1022142-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022142-03.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE(S)
DAMILSON CORREIA MACHADO
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Buges/MT, por manter a medida cautelar de monitoramento eletrônico na sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0002590-79.2019.8.11.0008, código 150438, em que foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado na norma penal incriminadora do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio que carece de fundamentação idônea a sentença penal condenatória em relação à manutenção do monitoramento eletrônico do paciente, pois afirma nada de concreto ter sido evidenciado que revele o risco que a sua liberdade, sem a vigilância estatal monitorada, gera à ordem pública, limitando-se o d. magistrado singular a utilizar argumentos genéricos para justificar a medida no intuito de evitar a reiteração delituosa por parte do condenado.
Nessa ordem de ideias, sustenta que o increpado faz uso do equipamento eletrônico desde a data de 23/04/2019, sem que exista notícia de que voltou a delinquir ou tenha descumprido as restrições a ele impostas, o que, aliado ao fato de que a medida gera custos financeiros ao Estado e é totalmente desnecessária, frente à apreensão da ínfima quantia de 49g de cocaína, à primariedade do sentenciado, ao trabalho lícito exercido por ele e à residência fixa que possui no distrito da culpa, torna suficiente a fixação de outras providências menos severas, dispostas no art. 319 do CPP para o resguardo do meio social.
Por outro lado, assevera que o uso da tornozeleira eletrônica por tempo indeterminado tem causado diversos transtornos à vida do paciente, pois, ao exercer a sua atividade laboral como serralheiro, necessita prestar serviços em localidades em que, muitas vezes, inexiste cobertura telefônica, o que causa a interrupção da transmissão do sinal da tornozeleira à central de monitoramento, além de ocasionar constrangimentos em sua convivência com o seu filho menor de 12 (doze) anos, do qual possui a guarda unilateral.
Por fim, aduz que o “monitoramento eletrônico perdeu o objeto com a prolação de sentença, na medida em que o paciente foi condenado em regime semiaberto”, o qual é incompatível com a prisão preventiva.
Diante de tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão liminar da presente ordem, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a substituição do monitoramento eletrônico decretado em face do paciente por outra medida cautelar menos onerosa, prevista no art. 319 do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente requer a intimação do patrono da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com os documentos de ID 63351023 ao ID 63353497.
O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense ao relator plantonista Exmo. Des. Marcos Machado, que, por entender que a matéria ora vergastada não comporta exame durante o período extraordinário, deixou de apreciar a tutela de urgência reclamada e determinou a redistribuição do feito, na forma regimental, após o retorno do expediente forense, vindo-me os autos conclusos por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1005105-94.2019.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, o qual, nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES, este MM. Magistrado que ora subscreve foi convocado a substituir.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, em exame perfunctório do édito segregatício, verifico que o monitoramento eletrônico do paciente foi mantido pela autoridade judiciária de 1.o grau com base da presença do periculum libertatis, no intuito de evitar a reiteração delituosa do condenado, ante as circunstâncias em que se desenvolveram a prática criminosa, garantindo, assim, a ordem pública.
E, diversamente do que alega o impetrante, não há como considerar ínfima a quantia de 49g de cocaína apreendida, pois, conforme ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama" (Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).
Com isso, a droga apreendida, se consumida por via endovenosa, corresponde a 4.900 doses; e, consumida por aspiração, equivale a 490 doses, a evidenciar a maior gravidade da conduta ilícita a justificar a permanência da vigilância monitorada do condenado.
À vista disso, por ora, entendo que a mera comprovação de que a monitoração eletrônica vem surtindo os efeitos esperados não é argumento apto a justificar a revogação da medida, haja vista a sua imposição se vincular à necessidade de garantir a ordem pública, diante das circunstâncias do crime que revelam uma gravidade que extrapola aquela prevista abstratamente no tipo penal, em razão da quantidade de droga apreendida, a sugerir que a liberdade, sem a vigilância estatal, poderia servir de estímulo para a reiteração criminosa.
Outrossim, há de se ressaltar que esse eg. Sodalício já decidiu no sentido de que “A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) – destaquei.
De mais a mais, inexiste incompatibilidade no monitoramento eletrônico com o regime inicial aberto, imposto ao paciente na sentença penal condenatória, visto que no Estado de Mato Grosso inexiste colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, que é o previsto legalmente para o cumprimento da pena no regime intermediário.
E, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 641.320/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, na falta de estabelecimento penal adequado ou inexistência de vagas, “havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto” (RE 641320 ED PROCESSO ELETRÔNICO JULG-21-10-2016 UF-RS TURMA-TP MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-005 DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016) - destaquei.
Feitos tais apontamentos, e sem perder de vista que se trata apenas de análise perfunctória das alegações vertidas na impetração, entendo que não se afigura totalmente despropositada a medida cautelar impugnada e a permanência de sua imposição não se evidencia, às escâncaras, como excessiva, a ponto de ser constatado de súbito o alegado constrangimento ilegal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DAMILSON CORREIA MACHADO.
No mais, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz convocado (Portaria no 603/2020-PRES)
Relator